Tribunal: TCU
Processo: 014.768/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6877/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.768/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Daniele dos Santos Rodrigues Marcal (XXX.659.937-XX); Eliane Rodrigues da Silva (XXX.153.451-XX); Eliane Rodrigues da Silva (XXX.153.451-XX); Hilda Vale da Silva Lyra (XXX.833.971-XX); Maria Vale da Silva (XXX.221.201-XX); Marilda Vale da Silva (XXX.098.141-XX); Michele dos Santos Rodrigues da Cruz (XXX.297.757-XX); Michele dos Santos Rodrigues da Cruz (XXX.297.757-XX); Nadia Maria Duarte Freitas (XXX.524.137-XX); Nanci Duarte Freitas (XXX.767.267-XX); Neide Duarte Freitas (XXX.513.227-XX); Sonia Maria Faria Freitas (XXX.587.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.